Tribunal: STF
Processo: Ext 1601
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Extradição executória de cidadã uruguaia 2. Agravo regimental contra decisão que decretou a prisão cautelar da extraditanda. Demonstração da necessidade da medida. Possibilidade de tratamento dos problemas de saúde da extraditanda na unidade em que se encontra. Agravo desprovido. Disposições do art. 18 do Acordo de Extradição entre os Estados do Mercosul, promulgado pelo Decreto 4.975/2004, e da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração). 3. Estrangeira acusada de ser mentora de homicídio qualificado pela premeditação e paga ou promessa de recompensa contra seu cunhado. Fatos suficientemente descritos. 4. Requisitos da dupla tipicidade e dupla punibilidade. 5. Parecer da Procuradoria-Geral da República pela procedência do pedido de extradição. 6. Desprovimento do agravo regimental interposto e deferimento do pedido de extradição.